Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PAGAMENTO DE TLP E IPTU RELATIVO A IMÓVEL COM DESTINAÇÃO DE USO COMERCIAL. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. Diante da ausência, nos autos em exame, das circunstâncias descritas no art. 1022 do CPC, os embargos devem ser descprovidos.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.